Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei n. 911/1969, deferiu a medida liminar para a retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alega a irregularidade da constituição em mora e a abusividade de cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, o que descaracterizaria a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é válida para a constituição do devedor em mora; e (ii) verificar se a alegação de abusividade decorrente da capitalização diária de juros possui o condão de descaracterizar a mora e obstar a concessão da liminar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a prova do recebimento pessoal, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132.
4. Alegações genéricas de abusividade de encargos da normalidade contratual, como a capitalização diária de juros, não são suficientes para afastar a mora debendi ou impedir a busca e apreensão em sede de liminar, especialmente quando a análise da ilegalidade depende de dilação probatória complexa e não retira a liquidez da obrigação inadimplida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante no contrato é suficiente para a comprovação da mora em alienação fiduciária, dispensando-se a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2. A alegação de abusividade de cláusulas contratuais não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão quando a verossimilhança do direito depender de instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o; Lei n. 13.043/2014; CDC. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 1.132 do STJ; REsp 1.826.463/RS do STJ; Acórdão 2046674, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; Acórdão 2074889, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 02/12/2025, publicado no DJe: 18/12/2025.